Tribunal: TJES
Processo: 5005895-86.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Liminar
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005895-86.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDNALDO QUINTO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MARCELLO SACRAMENTO DA SILVEIRA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5005895-86.2022.8.08.0000

Agravante: Ednaldo Quinto de Oliveira

Agravado: Marcello Sacramento da Silveira

Relatora: Desembargadora Janete vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila velha que, nos autos da ação reivindicatória de posse ajuizada pelo recorrido, determinou a expedição de
“[...]
novo mandado de desocupação compulsória do imóvel, ficando desde já autorizada a requisição de força policial, caso se faça necessário para proceder com o cumprimento, ante a recusa de desocupação voluntária pelo réu.”

Inconformado, o recorrente se volta contra esse último provimento judicial alegando basicamente que o recorrido não comprovou ter a posse do imóvel em momento anterior a que comprovadamente é exercida pelo agravante, bem como que na ação civil pública nº 0017966-28.2007.8.08.0035 foi proferida decisão determinando a indisponibilidade de bens da Cooperativa Habitacional Popular de Vila Velha – COHAP-VV, o que incluía a proibição de alienação de imóveis, denotando a natureza criminosa do negócio jurídico no qual o autor sustenta sua pretensão reivindicatória. Aduz que vive no imóvel já edificado com sua família há mais de 12 (doze) anos, pelo que requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (Id. 2881641)

Por meio da decisão constante do evento n. 2895647 deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões em que o recorrido suscita preliminar de intempestividade recursal e no mérito pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 3117693).

Informações prestadas pelo magistrado singular (Id. 2982465)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 14 de outubro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanhar.

Data da Sessão: 08/11/2022.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de intempestividade recursal:

O agravado suscitou preliminar de intempestividade recursal ao pálio de que
“[...]a
Única decisão passiva de recurso seria a que deferiu a tutela antecipada em 09/01/2020
[...]”
, bem como que
“[...]todos os pronunciamentos do juízo a quo posteriores não possuem cunho decisório, pois não revoga, extingue ou altera o objeto da tutela concedida[...]”
.

Entretanto, em que pese o magistrado singular ter efetivamente deferido o pedido de imissão na posse do imóvel formulado pelo agravado inicialmente em janeiro de 2020, certo é que inúmeros outros atos judiciais foram proferidos nos quais eram suspendidos ou renovados os efeitos do mandado reintegratório em decorrência de elementos aduzidos aos autos pelas partes, sendo certo que na interlocutória objeto deste instrumento o Juiz da causa determinou a expedição de novo mandado de desocupação do imóvel objeto da lide com base em fundamentos novos apresentados pelo recorrido, ressurgindo o interesse recursal do recorrente,

Como este último ato decisório foi proferido em 06/07/2022 (Id. 2881682), tenho como tempestivo o recurso interposto em 07/07/2022 (Id. 3117693).

Pelo exposto, rejeito a preliminar. É como voto.

Mérito:

Ao que se vê dos autos o recorrido ajuizou ação reivindicatória de posse em face do recorrente alegando que em 31/07/2007 adquiriu o imóvel descrito como sendo o terreno nº 22, quadra 09, na localidade anteriormente denominada Baixada Guaranhuns, no Município de Vila Velha, pelo valor de R$ 8.500,00 da Cooperativa Habitacional Popular de Vila Velha – COHAP, o qual está registrado no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis, 1ª Zona de Vila Velha/ES. Entretanto, em 20/07/2019 constatou que o imóvel foi invadido pelo agravante que estava construindo uma residência de dois cômodos, pelo que demonstrou para o agravante que era proprietário do imóvel, mas o recorrente alegou que também era dono do bem, todavia sem qualquer comprovação. Por isso, requereu a concessão de medida urgente ao magistrado singular que a deferiu em 09/01/2020, ocasião em que foi determinada a expedição de competente mandado possessório.

Após frustradas tentativas de desocupação do imóvel, bem como após a prolação de pelo menos 08 (oito) atos judiciais entre decisões e despachos que ora suspendiam, ora determinavam a expedição de novo mandado em desfavor do agravante, sobreveio a prolação da decisão agravada, pela qual o magistrado singular entendeu por bem em novamente ordenar a expedição de mandado de reintegração de posse para a desocupação compulsória do imóvel objeto da lide, considerando novos argumentos aduzidos pelo autor da demanda (Id. 2881682).

Inconformado, o recorrente se volta contra esse último provimento judicial alegando basicamente que o recorrido não comprovou ter a posse do imóvel em momento anterior a que comprovadamente é exercida pelo agravante, bem como que na ação civil pública nº 0017966-28.2007.8.08.0035 foi proferida decisão determinando a indisponibilidade de bens da Cooperativa Habitacional Popular de Vila Velha – COHAP-VV, o que incluía a proibição de alienação de imóveis, denotando a natureza criminosa do negócio jurídico no qual o autor sustenta sua pretensão reivindicatória. Aduz que vive no imóvel já edificado com sua família há mais de 12 (doze) anos, pelo que requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (Id. 2881641)

Ao proferir a decisão constante do evento n. 2895647 entendi por bem em deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, não vejo como possa exercer juízo diverso.

Ocorre que de fato observo dos autos que o agravante alega a existência de fraude na elaboração do contrato de compra e venda do imóvel reivindicado pelo autor da contenda, o que ensejaria o reconhecimento de ausência de domínio do bem bastante a afiançar a concessão da medida urgente nos termos consignados pelo magistrado singular.

Tal circunstância inclusive consta da decisão saneadora lançada nos autos originários em 13/10/2022, conforme consta da informação disponibilizada no sistema de acompanhamento processual deste e. TJES na internet.

No referido ato decisório, o magistrado singular fixou como um dos pontos controvertidos exatamente verificar
“[...]
se os documentos em posse do autor são legítimos para comprovar a sua posse
[...]”,
tendo inclusive deferido a produção de prova documental e pericial documentoscópia, como nomeação de perita judicial, denotando ser prudente nessa fase processual manter o recorrente na posse do imóvel.

Pelo exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de desocupação forçada do imóvel objeto da contenda.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – MÉRITO: AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROVA DO DOMÍNIO QUE SERÁ OBJETO DE PROVA PERICIAL – NECESSÁRIO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO FORÇADA DO IMÓVEL – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1 – Em que pese a prolação de decisão deferindo a imissão do autor na posse do imóvel objeto da lide em momento anterior, a suspensão do referido ato e o advento de nova decisão com base em fundamentos novos faz ressurgir para o agravante o interesse para o manejo do presente recurso que, aviado tempestivamente, enseja a rejeição da preliminar a tal título eriçada.

2 – A alegação de fraude na elaboração do contrato de compra e venda do imóvel reivindicado pelo autor da contenda, que ensejaria o reconhecimento de ausência de domínio do bem, autoriza a reforma da decisão agravada que determinou a desocupação forçada do bem, notadamente após constatado que em decisão saneadora o magistrado singular fixou como um dos pontos controvertidos exatamente verificar
“[...]
se os documentos em posse do autor são legítimos para comprovar a sua posse
[...]”,
tendo deferido a produção de prova documental e pericial documentoscópia, como nomeação de perita judicial.

3 – Agravo de instrumento conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 08 de novembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.